Tribunal: STF
Processo: ARE 1379316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNIDO DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A exibição na sessão de julgamento de ‘Power Point’, cujo conteúdo verse sobre matéria de fato a ser submetida a julgamento pelo Corpo de Jurados, necessita de prévia juntada aos autos, como determina o ar. 479, parágrafo único do CPP, para que seja submetida à parte contrária, em atenção aos princípios da contraditório e do devido processo legal.



    3. Eventuais nulidades do julgamento devem ser arguidas na Sessão Plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão.



    4. Precluso o pedido de anulação do julgamento por suposto cerceamento de defesa, uma vez que a Defesa técnica não suscitou a nulidade no momento oportuno, qual seja, na Sessão de Julgamento.



    5. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.



    6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.



    7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Ab initio, em relação ao pleito de nulidade do julgamento em razão do suposto cerceamento da palavra do advogado, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    De outro lado, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Defesa pleiteia a anulação do julgamento, alegando cerceamento de defesa sofrido na sessão plenária em razão da 'proibição imposta à defesa técnica, impedindo-a de utilizar Power Point em suas alegações orais' (ID nº 24477406, fl. 24).



    Razão não lhe assiste.



    Em relação à alínea “a” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, verifica-se que o feito se desenvolveu com observância ao rito processual previsto no Código de Processo Penal e respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Vale ressaltar que o art. 479 do Código de Processo Penal expressamente veda, durante a sessão de julgamento, a exibição de documentos que versem sobre matéria a ser submetida à apreciação dos jurados que não tenham sido juntados aos autos com antecedência, confira-se:



    [...]



    Consta da Ata de Sessão de Julgamento (ID nº 24477378), o indeferimento da utilização do “Power Point” nas alegações da Defesa, nos seguintes termos:



    '(...) Durante o debate da defesa de Roger, começou a apresentação de um 'Power Point' com indicações da defesa sobre as testemunhas, réus e linha do tempo entre outros dados referentes ao processo. O MP alertou que o referido 'Power Point' não foi juntado ao processo no prazo indicado no art. 479 do CPP. A Defesa de Roger assim se manifestou: 'Excelentíssimo senhor Juiz Presidente, uma vez que o conteúdo do Power Point era apenas um roteiro das teses de defesa e referência a prova dos autos, com a devida vênia, a exibição dos referidos slides não se enquadra na vedação legal, sendo permitido pela legislação, e seu veto constitui com a devida vênia cerceamento de defesa'. Pelo MM. Juiz: 'Com efeito verifica-se no art. 479, parágrafo único do CPP que não é possível a apresentação de quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado que não tenha sido juntado no prazo indicado no referido dispositivo. Considerando que o 'Power Point' assemelhas-se ao quadro/croqui e versa sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados fica vedada a sua apresentação'. A Defesa de Roger requereu a absolvição, alegando negativa de autoria. (Grifo no original).'



    Extrai-se, da Ata da Sessão de Julgamento e da próprias razões recursais, que o 'Power Point' que a Defesa técnica pretendia utilizar veiculava 'roteiro das teses defensivas, com referências a prova constantes dos autos'. Assim, conclui-se que tal material assemelha-se a quadro/croqui, cujo conteúdo versava sobre matéria de fato a ser submetida a julgamento pelo Corpo de Jurados e, portanto, necessitava ter sido requerido previamente sua juntada aos autos no prazo legal, como determina o parágrafo único do art. 479 do Código de Processo Penal, para que fosse submetido à parte contrária em atenção aos princípios do contraditório e do devido processo legal.



    Verifica-se, da Ata de Julgamento, que a Defesa, no início do debate oral, começou sua apresentação com a utilização de 'Power Point', momento em que o membro do Ministério Público alertou o Juiz Presidente que o 'Power Point' não havia sido juntado aos autos. Em seguida, a Defesa se manifestou sobre o assunto e depois o Magistrado a quo decidiu pela impossibilidade de utilização do 'Power Point'. Nota-se que, na sequência, não houve insurgência do advogado sobre o indeferimento da utilização do 'Power Point' e também não consignou eventual cerceamento de defesa.



    Convém lembrar que eventuais nulidades do julgamento devem ser arguidas na Sessão Plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão.



    Logo, constata-se da Ata de Sessão de Julgamento que a Defesa técnica não suscitou nenhuma nulidade, alegando apenas nas razões recursais. Portanto, preclusa a questão.



    Assim, não há nulidade posterior à decisão de pronúncia."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente